Tribunal: TJMT
Processo: 1054430-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1054430-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO - CPF: 207.793.801-34 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERENDO OS DOCUMENTOS EM SEU PODER – OBSERVÂNCIA DO TEMA
648 do STJ PELA AUTORA – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS NA PEÇA INICIAL – EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A medida adotada pela Autora é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar os documentos pleiteados,
todavia, no caso, a Autora comprova ter notificado o Banco extrajudialmente pleiteando os documentos que não foi estendida sendo portanto cumprido o Tema 648 do STJ.

Constatado que o Banco devidamente citado não apresentou os documentos na forma pleiteada pela Autora, resta caracterizada a pretensão resistida a motivar sua condenação por ônus de sucumbência, ademais, o simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1054430-02-2025

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco BMG S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou procedente o pedido constante da Ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela Apelada
para
determinar que o requerido exiba
o contrato no 634992075 e demais documentos pleiteados na inicial,
conforme postulado no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Condenou o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (três mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que t
rata-se da ação de produção antecipada de provas na qual a parte autora alega ausência de fornecimento do contrato, sendo que sob o fundamento de que o Banco Requerido não forneceu o contrato celebrado entre as partes, sobreveio a sentença recorrida que merece ser reformada.

Sustenta que
inexiste requisição administrativa quanto aos documentos pleiteados e que não há recusa da Instituição Financeira em fornecer os documentos.

Alega que
a sentença se equivoca ao condenar o Banco na exibição de documentos, sem mencionar ou exigir da parte Apelada apresente prova de que tenha diligenciado administrativamente na obtenção dos documentos a fim de fazer jus a tutela jurisdicional e que a mera alegação da Apelada não tem o condão de gozar de presunção de veracidade, na medida em que ao menos deveria a parte interessada demonstrar que faz
jus
à exibição.

Alega que não há em momento algum recusa injustificada do Apelante em fornecer os documentos, não havendo resistência em ao pedido constante da inicial.

Assinala que o procedimento das demandas probatórias autônomas não admite defesa ou recurso (art. 382, §4o), já que todo o debate que tenha que acontecer se dará no processo em que a prova aqui colhida será efetivamente produzida, de modo que colhida a prova, o juiz proferirá uma sentença meramente formal, limitando-se a declarar que a prova foi colhida, mas sem emitir sobre seu conteúdo qualquer pronunciamento (art. 382, §2o do CPC/15)
devendo assim ser afastada a sua condenação

em honorários de sucumbência, considerando o acima descrito.

Alega que
autora requereu a apresentação do contrato no 440227303; contrato no 11286992, e o contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 484,24 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos),

e que foi apresentado, conforme solicitado, acrescentando que o número do contrato, gera uma cédula de crédito bancário, desta forma, o contrato 440227303 gerou a cédula de crédito número 93829610, a qual foi respectivamente colacionada aos autos.

Verbera que não tem cabimento sua condenação ao pagamento de honorários, pugnando, ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que t
rata-se de ação de produção antecipada de provas, ajuizada pela parte apelada, beneficiária do INSS, que, diante da resistência extrajudicial do Banco Apelante em fornecer a documentação dos documentos que ensejam descontos em seu benefício previdenciário, foi obrigada a socorrer-se do Judiciário

Sustenta que na inicial foi pleiteado de forma clara que a Instituição Financeira apresentasse os contratos n
440227303 , no11286992, e o contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 484,24 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), não sendo apresentado todos os documentos na forma pleiteada.

Argumenta que a sentença deve ser mantida tendo em vista que o próprio Apelante, em seu recurso, admite que não apresentou a totalidade dos contratos solicitados, restringindo-se a exibir apenas parte dos documentos, caracterizando pretensão resistida autorizando, inclusive, a condenação em honorários advocatícios.

Argumenta que ao contrário do que sustenta o Recorrente, a aplicação do artigo

400 do Código de Processo Civil na sentença é medida que se impõe diante da inércia da parte requerida em exibir a integralidade dos documentos solicitados na exordial.

Alega que embora a ação de produção antecipada de provas tenha natureza instrumental, o descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos atrai, sim, as consequências previstas no artigo 400 do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação Produção Antecipada de provas ajuizada pela Apelada determinando que a Apelante exiba os documentos pleiteados na inicial, já que não apresentou todos os documentos pleiteados na inicial e condenou a Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Constata-se que o Banco alega a inexistência de requerimento administrativo para autorizar a busca da tutela jurisdicional. Argumenta ter exibido/apresentado os documentos pleiteados e que não houve resistência do Banco ao pedido da Autora sendo impertinente a sua condenação em honorários advocatícios.

Com relação a alegação de que a Autora não apresentou comprovação de que requereu administrativamente os contratos pleiteados para justificar o ajuizamento da demanda anoto que o
princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) afasta a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação

em que se busca a exibição de documentos referentes a contrato bancário.

No entanto, constata-se que a Apelada cumpriu a exigência prevista no Tema 648 do STJ que requer

que seja demonstrada prévio pedido administrativo
não atendido em prazo razoável,
tendo em vista que como se vê no ID 315420359 a Instituição Financeira foi devidamente notificada extrajudicialmente para apresentar os documentos pretendidos pela Autora, porém, não atendeu referido pedido,
justificando, portanto a busca da tutela jurisdicional.

Portanto, não há falar em ausência pedido pelas vias administrativas como afirma a Recorrente.

Outrossim, constata-se que a Autora pleiteou na peça inicial que a Instituição Financeira apresentasse os documentos concernentes ao
o contrato no 440227303 contrato no 11286992, e o contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 484,24, (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), além dos seguintes documentos em poder do Requerido:

- Comprovante de depósito dos valores do empréstimo na conta do beneficiário;

- extrato da conta corrente dos últimos 05 anos;

- Cópia do termo de averbação contratual junto ao INSS correspondente a cada um dos contratos acima mencionados, demonstrando o devido registro da consignação no benefício do notificante;

- Caso o contrato tenha sido celebrado por meio de assinatura digital ou eletrônica, que seja apresentado o LOG DE CONTRATAÇÃO COMPLETO, contendo todas as informações pertinentes, tais como IP de acesso, data, horário, dispositivo utilizado e demais elementos que comprovem a regularidade da contratação.

- Extrato evolutivo da dívida, com pagamentos e compensação;

- Cópias dos contratos de seguro prestamista vinculados aos empréstimos consignados contratados;

- Cópias das apólices de seguro prestamista e certificados individuais emitidos em nome da Autora;

- Comprovantes de contratação do seguro, incluindo eventuais termos de adesão assinados e demonstrativos de cobrança;

- Informações sobre o número da apólice e a seguradora responsável pelo contrato.

- Caso haja cartão de crédito consignado vinculado a qualquer um dos contratos mencionados, encaminhar cópia do contrato e termo de consentimento respectivo e das faturas mensais correspondentes.

Sabe-se que a Ação ajuizada pela Apelada consiste no meio adequado para pleitear que o Banco apresente os documentos relacionados na peça inicial, mesmo porque este tem a obrigação de apresentar os documentos referentes a relação jurídica existente entre as partes e que estão em seu poder.

Conforme disposição do artigo

399, I do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição
.

Ocorre que a Instituição Financeira foi devidamente citada apresentando contestação e, ademais, não apresentou os documentos em sua integralidade
, restando caracterizada ao contrário do sustentado a existência de pretensão resistida.

Nesse contexto, a condenação da Apelante ao pagamento de ônus de sucumbência não merece reformas, tendo em vista que além de dar causa à demanda deixou de apresentar os documentos requeridos na inicial no curso da demanda.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO - INEPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta inadmissível a apreciação pela via recursal de matéria não ventilada em contestação, por configurar inovação, ofendendo o princípio da eventualidade.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, tendo o correntista legítimo interesse, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.(N.U 0021146-31.2011.8.11.0002, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DOCUMENTO COMUM – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INTERESSE PROCESSUAL DO CLIENTE BANCÁRIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, tendo o correntista legítimo interesse, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.” (TJMT -Ap 110075/2016) (N.U 0000197-71.2011.8.11.0006, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO - INEPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta inadmissível a apreciação pela via recursal de matéria não ventilada em contestação, por configurar inovação, ofendendo o princípio da eventualidade.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, tendo o correntista legítimo interesse, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.(N.U 0021146-31.2011.8.11.0002, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Diante dessas considerações,
a condenação do Banco, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, é devida por ter dado causa a demanda, nos termos fixados pelo magistrado sentenciante.

Portanto, por esses termos, tenho que

a sentença está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos, razão pela qual,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025